Tribunal: TJDFT
Processo: 0739065-86.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0739065-86.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRO BLEY AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por SANDRO BLEY contra decisão exarada pelo MMa. Juíza de Direito da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial n. 0710760-94.2020.8.07.0001, proposta pelo BANCO BRADESCO S.A. em desfavor do agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 168733978 dos autos de origem) a d. Magistrada de primeiro grau rejeitou a impugnação à penhora de quantia depositada em contas do agravante, sob o fundamento de que o devedor não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis. No agravo de instrumento interposto, o executado argumenta que o montante penhorado se encontrava depositado em contas de sua titularidade e que o valor é destinado ao seu sustento. Aduz ser impenhorável a aplicação financeira, independentemente da natureza da conta em que se encontra o valor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. O agravante postula, ao final, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para desconstituir a constrição judicial que recaiu sobre o montante depositado em sua conta bancária. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, para que seja acolhida a impugnação à penhora ofertada no processo originário, com a devolução do valor constrito. Subsidiariamente, pleiteia a suspensão da medida e a abertura de prazo para que possa comprovar que os valores têm caráter de poupança. Comprovantes de recolhimento do preparo acostados em IDs 51342221 e 51342222. É o relatório. Decido De início, verifica-se que, na origem, o agravante restringiu a impugnação à penhora ao argumento de que é impenhorável a aplicação financeira, independentemente da natureza da conta em que se encontra o valor, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos, não tendo sido aventado o pedido de abertura de prazo para que pudesse comprovar a natureza de poupança dos valores. Por certo, à exceção de matérias de ordem pública, não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram objeto da decisão recorrida. Com efeito, extrai-se do princípio do duplo grau de jurisdição a conclusão de que a parte somente estará legitimada para recorrer em relação às questões arguidas e resolvidas na instância antecedente. Nesse sentido, trago à colação julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DOS EFEITOS DA REVELIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Inviável, em grau recursal, adentrar no mérito acerca da existência ou não de abuso da personalidade jurídica pelo desvio da finalidade ou confusão patrimonial, pois essa análise configuraria indevida supressão de instância, uma vez que o Juízo de origem não se manifestou nesses termos. 2. A r. decisão impugnada pelo Agravo de Instrumento teve por fundamentos o fato de o processo versar sobre direito patrimonial disponível e a Agravante Sebba Indústria e Comércio de Móveis LTDA ter sido revel no procedimento de desconsideração da personalidade jurídica. 3. A parte Agravante não impugnou especificamente esses argumentos, o que afronta o princípio da dialeticidade recursal, conduta vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro. Precedentes do TJDFT. 4. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1711857, 07076525520238070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/6/2023, publicado no DJE: 19/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. RITO DA COERÇÃO PESSOAL. ALIMENTANTE. PRISÃO CIVIL. DECRETAÇÃO. PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. INOCORRÊNCIA. JUSTIFICATIVA DE IMPOSSIBILIDADE. MORA INESCUSÁVEL. DECRETO PRISIONAL. LEGITIMIDADE. INADIMPLEMENTO VOLUNTÁRIO E INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. ALIMENTOS ATUAIS. CARÁTER ALIMENTAR PRESERVADO. CRÉDITO ALIMENTAR. CÁLCULOS. ALEGAÇÃO DE EQUÍVOCO. MATÉRIA AINDA NÃO EXAMINADA PELO JUIZ DA CAUSA. FORMULAÇÃO EM AMBIENTE RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. 1. O efeito devolutivo próprio dos recursos está municiado com poder para devolver ao exame da instância superior tão-somente e exclusivamente as matérias efetivamente resolvidas pela instância inferior, obstando que, ainda pendente de pronunciamento, a questão não pode ser devolvida a reexame, porque inexistente provimento recorrível e porque não pode o órgão revisor se manifestar acerca de matéria ainda não resolvida na instância originária, sob pena de suprimir grau de jurisdição e vulnerar o devido processo legal. 2. O princípio do duplo grau de jurisdição, se se qualifica como garantia e direito assegurado à parte, deve se conformar com o devido processo legal, ensejando que somente pode ser exercitado após ter sido a questão formulada e resolvida pela instância inferior, ou seja, após ter o órgão jurisdicional a quo se manifestado de forma conclusiva, positiva ou negativamente, sobre a questão deduzida é que poderá ser devolvida à reapreciação do órgão revisor, tornando inadmissível recurso na parte em que, destoando do resolvido, enfoca matéria diversa da decidida, trazendo a lume questões ainda não resolvidas pelo juízo da causa. 3. Alcançando a obrigação alimentícia inadimplida as prestações vencidas nos 03 (três) meses que antecederam o aviamento da execução e aquelas que se venceram no seu decurso, denotando que a inadimplência é atual e a verba devida preservara seu caráter alimentício originário, afigura-se legítimo o aviamento de execução sob o procedimento da coação pessoal prescrito pelo artigo 528, §3o do CPC (art. 733, § 1o, do CPC/1973). 4. Caracterizada a inadimplência voluntária e inescusável do alimentante, a decretação da sua prisão civil reveste-se de legitimidade por se qualificar como simples instrumento destinado a compeli-lo a adimplir a obrigação que o aflige e deixara de cumprir sem motivo justificado, elidindo a qualificação da sua segregação como constrangimento ilegal. 5. Aliado à inexistência de óbice à segregação do obrigado alimentar no curso da execução, a perduração do inadimplemento voluntário e inescusável quanto às parcelas que se venceram enseja a preservação da atualidade da obrigação, redundando na manutenção da sua origem etiológica e da sua destinação teleológica de verba de natureza alimentar, legitima a segregação do alimentante como forma de coagi-lo a adimpli-la ante a circunstância de que, sob o prisma do princípio da preponderância, o direito à vida e à dignidade assegurado ao alimentando sobrepuja. 6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido. Unânime. (Acórdão 1695087, 07022421620238070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/4/2023, publicado no PJe: 13/5/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO. SIMPLES VENCIMENTO DA PRESTAÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. RESTITUIÇÃO DO BEM. AUSÊNCIA DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. DEPÓSITO INSUFICIENTE. DECISÃO MANTIDA. 1. As matérias relativas à nulidade de cláusulas contratuais, porquanto não apreciadas pelo d. magistrado de origem, impedem o conhecimento do recurso quanto ao ponto, sob consequência de supressão de instância. 2. Da interpretação cumulada dos dispositivos legais e contratuais a que as partes se submeteram quando da avença, conclui-se que o vencimento da dívida, no advento do termo pactuado em contrato, é suficiente para configurar a mora do devedor, devidamente comprovada pela notificação extrajudicial com aviso de recebimento. 3. A legislação regente da alienação fiduciária prevê que a mora pode ser constituída por meio de protesto, carta registrada expedida por cartório de títulos e documentos ou por simples carta registrada com aviso de recebimento, sendo desnecessária a exigência de assinatura do próprio destinatário no comprovante de entrega da correspondência. 4. Tanto a lei de regência quanto o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça evidenciam que, para alcançar a restituição do bem objeto da alienação fiduciária livre de quaisquer ônus, impõe-se a satisfação integral da dívida pendente, nos termos do art. 3o, § 2o, do Decreto-Lei no 911/69. Também segundo o c. STJ, não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo referido Decreto-Lei. 5. A ausência de comprovação da existência de acordo extrajudicial para pagamento de todas as parcelas vencidas da cédula de crédito bancário, aliada à comprovação da mora do Réu/Agravado, e à falta de elementos que justifiquem a adoção de entendimento diverso, autorizam a manutenção da decisão agravada que determinou a apreensão do veículo alienado fiduciariamente pelo devedor. 6. Agravo de Instrumento conhecido em parte e não provido. (Acórdão 1673648, 07367623620228070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. No caso em análise, mostra-se configurada a inépcia do recurso quanto ao pedido de abertura de prazo para que possa comprovar a natureza de poupança dos valores constritos, por se tratar de matéria não arguida no primeiro grau de jurisdição e que, por via de consequência, não fora objeto de análise na r. decisão vergastada. Naquele momento, apenas a tese de impenhorabilidade de valores até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos (ID 164838096 dos autos de origem) fora debatida. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO quanto à questão atinente à abertura de prazo para comprovação de caráter de poupança dos valores penhorados. Satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Ao discorrer a respeito das tutelas de urgência passíveis de concessão em agravo de instrumento, Daniel Amorim Assumpção Neves destaca que em se tratando de decisão com conteúdo negativo, é inútil a atribuição de efeito suspensivo ao respectivo recurso: i (...) o efeito suspensivo caberá sempre que a decisão impugnada tiver conteúdo positivo, ou seja, ser uma decisão que concede, acolhe, defere alguma espécie de tutela. Nesse caso, a decisão positiva gera efeitos práticos, sendo permitido ao agravante pedir que tais efeitos sejam suspensos até o julgamento do agravo de instrumento. Tratando-se de efeito suspensivo ope judieis (impróprio), não basta o mero pedido do agravante, sendo indispensável o preenchimento dos requisitos previstos pelo art. 995, parágrafo único, do Novo CPC: probabilidade de provimento do recurso, ou seja, a aparência de razão do agravante, e o perigo de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, demonstrada sempre que o agravante convencer o relator de que a espera do julgamento do agravo de instrumento poderá gerar o perecimento de seu direito. Tratando-se de decisão de conteúdo negativo - ou seja, que indefere, rejeita, não concede a tutela pretendida, o pedido de efeito suspensivo será inútil, simplesmente porque não existem efeitos a serem suspensos, considerando que essa espécie de decisão simplesmente mantém o status quo ante". Com a concessão da tutela de urgência nesse caso, o agravante pretende obter liminarmente do relator exatamente aquilo que lhe foi negado no primeiro grau de jurisdição. Em virtude de uma omissão legislativa contida na previsão original do agravo de instrumento, parte da doutrina passou a chamar esse pedido de tutela de urgência de "efeito ativo", nomenclatura logo acolhida pela jurisprudência.1 (grifo nosso). No caso em análise, o agravo de instrumento tem por objeto decisão pela qual foi rejeitada a impugnação à penhora apresentada pelo agravante. Portanto, trata-se de ato judicial com conteúdo decisório negativo, a evidenciar a inutilidade de atribuição de efeito suspensivo. No entanto, a despeito de postular a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o agravante pretende, na verdade, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de determinar o desbloqueio dos valores penhorados em suas contas bancárias, pretensão que passo a examinar por força do princípio da fungibilidade das tutelas de urgência. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância noordenamento jurídico processualpara assegurar a efetividade da tutela jurisdicionalem casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia a ser dirimida no agravo de instrumento restringe-se em verificar a legalidade da penhora de quantia depositada em contas bancárias do executado, em razão de o valor ser inferior a 40 (quarenta) salários-mínimos. A despeito do esforço argumentativo desenvolvido pelo agravante, a fundamentação apresentada não evidencia a relevância necessária à concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal. A execução de título extrajudicial na qual foi exarada a r. decisão recorrida tem por objeto nota promissória firmada entre as partes em garantia a termo de confissão de dívida (ID 61030318 dos autos de origem). Ao dispor sobre o objeto da penhora, o Código de Processo Civil, em seu artigo 833 estabelece: Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos; (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o, e no art. 529, § 3o. Há de se considerar que o ônus de comprovar que a penhora realizada em conta bancária se insere na hipótese legal de exclusão é do devedor. Neste sentido colaciono julgados desta egrégia Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIA. BLOQUEIO DE VALORES EM CONTA CORRENTE. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO ARTIGO 833, X, DO CPC. LIMITE DE ATÉ 40 SALÁRIOS MÍNIMOS IMPENHORÁVEIS NA CONTA CORRENTE. INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DA SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. VERBA IRRISÓRIA FRENTE AO DÉBITO EXEQUENTE. FUNDAMENTO INSUFICIENTE PARA O DESBLOQUEIO. DECISÃO MANTIDA. 1. Dispõe o inciso X do art. 833 do CPC, que o saldo de até 40 (quarenta) salários mínimos, depositados em caderneta de poupança, é considerado impenhorável. Contudo, o C. STJ destaca que, em observância ao princípio da efetividade da prestação jurisdicional, não se mostra razoável, em situações em que não haja comprometimento da manutenção digna do executado, que o credor não possa obter a satisfação de seu crédito (REsp 1150738/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/05/2010, DJe 14/06/2010) 2. A extensão dada ao dispositivo legal não é absoluta e embora possa alcançar valores encontrados em conta corrente, como no caso, pressupõe que o devedor demonstre que a quantia bloqueada comprometerá seu sustento digno e de sua família, ressalvado abuso, má-fé, ou fraude, frise-se, devendo ser averiguada caso a caso, diante da situação concreta. 3. Na hipótese em comento, inexiste comprovação de que os valores constritos em conta corrente de titularidade do devedor são provenientes de verbas salariais ou ainda que a penhora efetivada compromete, de fato, a sua subsistência e de sua família. 4. Não goza da proteção elencada no art. 836, do CPC, a quantia bloqueada quando suficiente para o pagamento das custas do feito executivo e satisfação, ainda que mínima, da dívida exequenda. Precedentes. 5. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão 1658491, 07346820220228070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 10/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE DE PENHORA. CRÉDITO ALIMENTAR. NATUREZA NÃO COMPROVADA. POSSIBILIDADE DE PENHORA. 1. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. 2. A impenhorabilidade de valores depositados em caderneta de poupança, até o valor de 40 (quarenta) salários mínimos, prevista no art. 833, inciso X, do Código de Processo Civil, visa proteger a pequena reserva financeira da família. Todavia, os valores depositados em rede bancária para livre movimentação não têm a mesma proteção legal, ainda que depositados em conta remunerada. 3. Não se deve aplicar o disposto no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil quando o devedor se utiliza da conta poupança somente para evitar a constrição patrimonial. O desvirtuamento do instituto caracterizado por movimentações financeiras frequentes como conta corrente fosse, mitiga a proteção conferida pelo ordenamento jurídico. 4.O art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao executado o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis 5. Recurso não provido. (Acórdão 1649876, 07279630420228070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a Turma Cível, data de julgamento: 6/12/2022, publicado no PJe: 20/12/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUTADAS. INTIMAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. AUSÊNCIA. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PENHORA ELEETRÔNICA. CONSTRIÇÃO DE VERBAS SALARIAIS. IMPENHORABILIDADE DAS VERBAS DE NATUREZA SALARIAL. SALVAGUARDA LEGAL (CPC, ART. 833, IV). ALCANCE. COMPREENSÃO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM PONDERAÇÃO COM O OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL E DE RESERVA DE POUPANÇA. DEMONSTRAÇÃO. ÔNUS DO EXECUTADO. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE LASTRO PROBATÓRIO. PENHORA. HIGIDEZ. ELISÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1. Deflagrado o executivo, e, diante da ausência de pagamento voluntário do crédito exequendo, consumada a penhora pela via eletrônica, ventilando as executadas que os importes localizados e penhorados em contas de sua titularidade traduzem verbas de natureza salarial, portanto intangíveis, fica-lhes imputado o ônus de comprovar o que aventaram de forma a legitimar a liberação das importâncias encontradas que restaram penhoradas, derivando da ausência de comprovação do ventilado com o escopo de ser desconstituída a constrição a rejeição da pretensão formulada com esse desiderato (CPC, art. 854, §3o, I) 2. A regra albergada no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, contemplara com o atributo da impenhorabilidade apenas o produto recolhido em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não prescrevendo nenhuma ressalva, e, tratando-se de dispositivo restritivo de direito, inviável dele colher-se a tese de que qualquer numerário recolhido em conta bancária, ainda que em conta corrente, afigura-se impenhorável, com lastro na limitação pontual prevista nos dispositivos individualizados. 3. Agravo conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado. Unânime. (Acórdão 1651409, 07273049220228070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2022, publicado no PJe: 19/1/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBAS EM CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. CONSTRIÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO MANTIDA. MULTA. RECURSO PROTELATÓRIO. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. A penhora não pode incidir sobre valores que tenham origem salarial, face ao disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil, não sendo admitida, em regra, a penhora parcial de valores de índole alimentar encontrados em conta salário. 2. A teor do que dispõe o artigo 854, § 3o, do mesmo diploma, compete ao executado demonstrar a impenhorabilidade da verba constrita em sua conta corrente. 3. Não tendo o executado se desincumbido do ônus de demonstrar a natureza eminentemente salarial da verba penhorada em sua conta corrente apta a atrair a proteção legal, posto que integrada por diversos outros créditos, não há que se falar em impenhorabilidade. 4. Descaracterizada a natureza alimentar da verba bloqueada, admite-se a constrição, amoldando-se à hipótese de exceção à regra da impenhorabilidade, prevista no parágrafo 2o do artigo 833 do Código de Processo Civil. 5. Para a incidência das sanções por litigância de má-fé, é necessária a prova inconteste de que a parte praticou quaisquer das condutas descritas no artigo 80 do Código de Processo Civil, bem como elementos atinentes à existência de ato doloso e de prejuízo. Presente a percepção de que a hipótese reflete apenas o exercício dialético do direito de ação/defesa mediante o confronto de teses e argumentos, evidencia-se a não ocorrência dos referidos pressupostos, o que conduz ao não cabimento da pleiteada condenação por litigância de má-fé. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1378988, 07260060220218070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 26/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Do teor dos arestos transcritos, extrai-se a conclusão de que, para desconstituir a constrição da verba, com espeque no artigo 833, inciso X, c/c § 2o, do Código de Processo Civil, deve ser cabalmente comprovada pela parte executada a impenhorabilidade do montante penhorado. No caso em exame, observa-se que, conforme apontado pela d. Magistrada de primeiro grau, não há indicação de que as contas bancárias nas quais recaíram a penhora da quantia de R$ 9.953,43 (nove mil novecentos e cinquenta e três reais e quarenta e três centavos) sejam contas poupança, bem como que o valor seja necessário à subsistência do agravante e de sua família. O Código de Processo Civil impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade de valores constritos, da seguinte maneira: Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. § 1o No prazo de 24 (vinte e quatro) horas a contar da resposta, de ofício, o juiz determinará o cancelamento de eventual indisponibilidade excessiva, o que deverá ser cumprido pela instituição financeira em igual prazo. § 2o Tornados indisponíveis os ativos financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente. § 3o Incumbe ao executado, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos financeiros. – grifamos. Em análise aos autos de origem, é possível verificar que o agravante se limitou a alegar que são impenhoráveis os valores encontrados, independentemente de estarem em conta poupança ou conta corrente, até o limite de 40 salários-mínimos, sem, contudo, juntar qualquer prova de que o montante indisponibilizado envolve recursos economizados com a finalidade de poupar (ID 164838096 dos autos de origem). O executado sequer juntou os extratos bancários ou qualquer outro documento com fito de dar sustentação à tese de impenhorabilidade da verba. Portanto, não restando caracterizada a natureza de poupança do montante penhorado, não há como ser desconstituída a constrição judicial com fundamento na regra inserta no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil. Pelas razões expostas, INDEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, comunicando o inteiro teor da decisão exarada. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta aos autos do processo originário se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de setembro de 2023 às 16:50:15. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora